Tribunal: TJMT
Processo: 1012060-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1012060-39.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), SANDRO SILVA RABELO - CPF: 453.232.751-20 (REQUERENTE), JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DA CAPITA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS] – CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DOSIMETRIA [PRIMEIRA E TERCEIRA FASES] – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – PRELIMINAR DA PGJ – TEMAS JULGADOS NA APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL FUNDADA NA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PENA – PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO E MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS – ARESTOS DO STJ E TJMT – REJEITADA – CULPABILIDADE – VÍTIMA LEVADA A UM MATAGAL E AMEADA COM ARMA DE FOGO [EM DIREÇÃO À SUA CABEÇA] – FUNDAMENTO IDÔNEO -
duas ou mais causas especiais de aumento de pena - utilização de uma [emprego de arma de fogo] como circunstância judicial desfavorável e a outra [concurso de pessoas] na terceira fase da dosimetria – JULGADOS DO STJ E TJMG – ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT – CONDUTA SOCIAL – DESEMPREGO – INIDONEIDADE – ARESTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 24 DO TJMT
– INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS SEM TRÂNSITO EM JULGADO – CONTRARIEDADE AO TEXTO CONSTITUCIONAL [PRINCÍPIO DA NÃO-CULPABILIDADE] – SÚMULA 444 DO STJ – ACÓRDÃOS DO STF, STJ E TJMT – VALORAÇÃO DOS antecedentes e a personalidade – AFASTAMENTO – AUMENTO CUMULATIVO DE CAUSAS DE AUMENTO – AUSência de motivação concreta – incidência de uma majorante na terceira fase – JULGADOS DO STJ – SÚMULA 443 DO STJ – parcial procedência para readequar as penas.

A Revisão Criminal é cabível para corrigir possível ilegalidade na dosimetria, nos termos do art. 621, I, do CPP (STJ, HC no 378.059/RJ; AgRg no REsp no 1587184/SC; REsp no 418.399/RS). No mesmo sentido: TJMT, RvC 1012216-32.2019.8.11.0000; RvC 1008682-17.2018.8.11.0000.

“
Nessa fase, a prolação de um juízo de admissibilidade da ação deve dispensar qualquer produção de prova ou a apreciação de elementos estranhos a estrita alegação do requerente, considerada por si só [...] a análise da capitular retrata situação fatico-juridica ao menos pretensamente idônea a viabilizar a satisfação do provimento almejado, de sorte que preenchido também o pressuposto do trânsito em julgado [...], o conhecimento da ação e medida que se impõe”
(TJMT, RvC n° 133917/2016).

A elevação da pena basilar em razão das ameaças, com arma de fogo, direcionadas à vítima [a qual “
fora abordado pelos três denunciados, tendo um deles apontado uma arma em direção à sua cabeça”
, tendo sido levado para um matagal onde permaneceu sob vigilância
“por algumas horas”
]
apresentam-se como fundamento idôneo e apto para negativação da culpabilidade, por evidenciarem maior reprovabilidade da conduta diante da violência empregada no roubo (STJ, HC no 170.817/SP; HC no 529.428/RJ).

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena, no crime de roubo autoriza a utilização de uma [emprego de arma de fogo] como circunstância judicial desfavorável e a outra [concurso de pessoas] na terceira fase da dosimetria (TJMT, Enunciado Criminal n° 32).

“O desemprego [...] não podem ser utilizadas negativamente para dosimetria da pena”
(TJMT, Enunciado Criminal no 24).

“O fato de o paciente não trabalhar, por si só, não evidencia a negatividade das circunstâncias judiciais da conduta social [...] tendo em vista que a falta de emprego, diante da realidade social brasileira, é infortúnio, e não algo tencionado”
(STJ, HC 120.154/MS).

Quanto aos antecedentes e a personalidade, foram valorados com fundamento em inquéritos policiais e ações penais sem transito em julgado

(ID 132353699).

A existência de “
inquéritos ou ações penais em andamento não maculam o réu como detentor de maus antecedentes, tampouco com má conduta social
.” (TJMT, AP 0003079-46.2015.8.11.0012; Súmula 444 do STJ; STF,
RE 591.054/SC).

“O ato judicial de fixação da pena não poderá emprestar relevo jurídico-legal a circunstancias que meramente evidenciem haver sido, o réu, submetido a procedimento penal-persecutório, sem que deste haja resultado, com definitivo transito em julgado, qualquer condenação de índole penal. A submissão de uma pessoa a meros inquéritos policiais, ou, ainda, a persecuções criminais de que não haja derivado qualquer titulo penal condenatório, não se reveste de suficiente idoneidade jurídica para justificar ou legitimar a especial exacerbação da pena. Tolerar-se o contrario implicaria admitir grave lesão ao principio constitucional consagrador da presunção de não-culpabilidade dos réus ou dos indiciados (CF, art. 5.o, LVII). É inquestionável que somente a condenação penal transitada em julgado pode justificar a exacerbação da pena, pois, com ela, descaracteriza-se a presunção juris tantum de não-culpabilidade do réu, que passa, então - e a partir desse momento - a ostentar o status jurídico-penal de condenado, com todas as conseqüências legais dai decorrentes. Não podem repercutir contra o réu situações jurídico-processuais ainda não definidas por decisão irrecorrível do poder judiciário, especialmente naquelas hipóteses de inexistência de titulo penal condenatório definitivamente constituído”

(STF, HC 68465/DF).

“A pena individualizada pode levar em conta os `maus antecedentes' do réu. Inadmissível, todavia, para esse fim levar em conta inquérito policial, ou processo em curso. Caso contrário, raciocinar-se-á com mera hipótese. Tanto assim, pode não ser oferecida a denúncia, ou, afinal, o processo reconhecer a atipicidade, excludente de ilicitude, ou de culpabilidade”
(STJ, HC 7.997/SP).

“
Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa
” (STJ, HC 501.063/RJ).

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
(STJ, Súmula 443).

Se não há fundamentação com referência às circunstâncias do fato criminoso, que justifiquem a aplicação cumulada das majorantes, deve incidir apenas 1/3 (um terço) na dosimetria da pena (STJ, AgRg no AREsp 1798264/RS).
R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL No 1012060-39.2022.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

REQUERENTE: SANDRO SILVA RABELO

RELATÓRIO

Revisão Criminal proposta por
SANDRO SILVA RABELO
em face do acórdão da e. Primeira Câmara Criminal, nos autos da Apelação no 1.366/92, que manteve a sentença condenatória do Juízo da 8a Vara Criminal de Cuiabá (Autos no 39/1991), por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] a 9 (nove) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, §2o, I e II do CP
[redação anterior à Lei no 13.654/2018]
– (ID 132353697; ID 132353699).

O requerente sustenta que: 1) houve erro na exasperação da pena-base por não estar fundamentada em
“elemento concreto e idôneo extraído dos autos”
para valoração da culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade; 2) não há fundamentação, na terceira fase de dosimetria do roubo, para o aumento cumulativo pelo emprego de arma e concurso de pessoas.

Requer a procedência para a redução das penas (ID 132353692).

Não houve pedido liminar.

A i. Procuradoria de Justiça Especializada suscita preliminar pela extinção do processo [porque
“
sem fundamento novo significativo, reitera tema já decidido pelo Tribunal no julgamento de sua apelação”
] e, no mérito, por sua improcedência, em parecer assim sintetizado:

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO - ART. 157, § 2o, I E II, DO CP - SEGUNDA APELAÇÃO – DOSIMETRIA ENFRENTADA EM ACÓRDÃO DESTE E. TRIBUNAL - O APELO DO REQUERENTE FOI JULGADO EM 19 DE ABRIL DE 2014 EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DAQUELA ÉPOCA. - É PRECISO DEIXAR CLARO QUE A REVISÃO CRIMINAL É UMA AÇÃO E NÃO UM RECURSO, E AS HIPÓTESES AUTORIZADORAS SÃO TAXATIVAS, SENDO CABÍVEL O REEXAME DO JULGADO QUANDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA FOR CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL, À EVIDÊNCIA DOS AUTOS, OU SE FUNDAR EM DEPOIMENTOS, EXAMES OU DOCUMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS, BEM COMO NOS CASOS EM QUE, APÓS A SENTENÇA, SURGIREM NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA DO CONDENADO OU DE CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINE OU AUTORIZE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DE PENA (ART. 621 DO CPP). MESMO NAS HIPÓTESES DE ENTENDIMENTOS DIVERSOS DAQUELE ADOTADO PELO JULGADOR QUANDO DA APLICAÇÃO DA PENA, A COISA JULGADA DEVE SER RESPEITADA, NÃO SENDO POSSÍVEL QUALQUER ALTERAÇÃO ANTE POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL OU DOUTRINÁRIO DIVERSO. CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO, ANOTE-SE A ORIENTAÇÃO DO C. STJ NO SENTIDO DE QUE O TRIBUNAL “PODE, MANTENDO A PENA E O REGIME INICIAL, APLICADOS AO RÉU, LASTREAR-SE EM FUNDAMENTOS DIVERSOS DOS ADOTADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, AINDA QUE EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA, SEM CONFIGURAR OFENSA AO PRINCÍPIO DO NE REFORMATIO IN PEJUS, DESDE QUE OBSERVADOS OS LIMITES DA PENA ESTABELECIDA PELO JUÍZO SENTENCIANTE, BEM COMO AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DELINEADAS NA SENTENÇA E NA EXORDIAL ACUSATÓRIA” (HC N. 598.647/SP, RELATOR MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, JULGADO EM 22/09/2020). - AUSENTE A DEMONSTRAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO OU IN JUDICANDO OU INJUSTIÇA DA CONDENAÇÃO, O PARECER É PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO; SE ADMITIDA A AÇÃO, PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.”

(Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça – ID 151496192)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (PRELIMINAR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A i. PGJ manifestou-se pela extinção da ação revisional por entender que
“
o requerente, sem fundamento novo significativo, reitera tema já decidido pelo Tribunal no julgamento de sua apelação [...] e procura fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível”
(ID 151496192).

Todavia, a revisional está fundada na ausência de fundamentação [na primeira e terceira fases] da dosimetria, com violação aos princípios da individualização da pena e motivação das decisões judiciais, em tese.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser cabível a propositura de Revisão Criminal para corrigir possível ilegalidade na dosimetria, nos termos do art. 621, I, do CPP (STJ, HC no 378.059/RJ; AgRg no REsp no 1587184/SC; REsp no 418.399/RS). No mesmo sentido: TJMT, RvC 1012216-32.2019.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019; RvC 1008682-17.2018.8.11.0000, Relator Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/03/2019, Publicado no DJE 12/03/2019.

Adota-se premissa desta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
Nessa fase, a prolação de um juízo de admissibilidade da ação deve dispensar qualquer produção de prova ou a apreciação de elementos estranhos a estrita alegação do requerente, considerada por si só [...] a análise da capitular retrata situação fatico-juridica ao menos pretensamente idônea a viabilizar a satisfação do provimento almejado, de sorte que preenchido também o pressuposto do trânsito em julgado [...], o conhecimento da ação e medida que se impõe.”
(TJMT, RvC n° 133917/2016 - Relator Des. Juvenal Pereira da Silva - 08.2.2017)

Frise-se que o requerente ajuizou outras 5 (cinco) ações revisionais visando a correção da dosimetria das penas por ausência de fundamentação, das quais 3 (três) foram admitidas e o mérito julgado por esta e. Turma [nos
1012062-09.2022.8.11.0000 – procedência –, 1012152-17.2022.8.11.0000 – parcial procedência –, 1012150-47.2022.8.11.0000 – parcial procedência –], uma ainda em tramitação [no 1012063-91.2022.8.11.0000] e outra
[
1012058-69.2022.8.11.0000] que foi extinta, sem resolução de mérito, a qual teve Recurso Especial admitido e, atualmente, pendente de julgamento no c. STJ (PJE 2o Grau no 1012058-69.2022.8.11.0000 – ID 147734660).

Logo, a ação deve ser processada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar de arguida pela i. PGJ.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação revisional afigura-se cabível em razão de ter sido proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preencher os pressupostos legais de procedibilidade - certidão de trânsito em julgado e
“peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”
- (CPP, art. 625, § 1o)

Consta de denúncia que:

“
Em data de 12 de março de 1991, por volta das 21:30 horas, aproximadamente, os denunciados Sandro Silva Rabelo, Aix Muelas Padilha e Gerson Cândido da Cruz, passaram a observar à vítima Jose Cruz, que conduzia seu veiculo marca Volkswagen, tipo Santana CS, cor azul, ano 85, placa AX-1287, Cuiabá/MT descrito no auto de Avaliação indireta de fls. 110, por uma rua da cidade de Várzea Grande/MT. Assim é que, ao estacionar o mesmo nas imediações do Hospital São Lucas, no centro daquele município, fora abordado pelos três denunciados, tendo um deles apontado uma arma em direção à sua cabeça e determinado que passasse para o banco traseiro e se abaixasse, posicionando os outros dois no banco dianteiro tendo um deles na direção, que dirigiu o citado veículo em direção a um matagal, onde obrigaram-no a descer do mesmo.

Após, um deles manobrou o carro e desapareceu, não sem antes determinar aos seus comparsas que permanecessem de vigília com a vítima, por algumas horas, dando, assim tempo de retirar o veículo da cidade sem problemas.

[...]

[...]
, após subtraírem os veículos Santana Quantum, cor branca [...] seguiram com destino a cidade de Quatro Marcos, que, ao atingirem as proximidades da localidade denominada Cruzeiro D'Oeste, fora interceptados por uma equipe de policial que fazia o patrulhamento na estrada Barra dos Bugres/Lambari, que percebendo a atitude suspeita dos denunciados, passaram a segui-los e, quando estacionaram num Posto de Gasolina, os abordaram, oportunidade que esboçaram uma tentativa de fuga, sendo contudo dominados e recambiados para a Delegacia de Polícia de Cáceres, onde foram autuados em flagrante.

[...]

Feita a imputação venho denunciá-los [...] como incursos nas sanções dos artigos 157, § 2o, incisos I e II [...] c/c 71, todos do Código Penal [...].”

(Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, promotora de Justiça – ID 132353695-fls.3/9)

Em 25.3.1992, o Juízo singular condenou o requerente por roubo majorado [concurso de pessoas] a 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 100 (cem) dias-multa, sob os seguintes fundamentos:

“ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente em parte a denúncia para, com fundamento no artigo 157, § 2o, II do Código Penal condenar [...] SANDRO SILVA RABELO [...] aplicando-lhe a pena base de oito (08) oito anos de reclusão e multa.

Considerando os péssimos antecedentes do réu, vez que já praticou delitos da mesma natureza, sua reincidência específica e técnica, a violência utilizada contra suas vítimas, exacerbo sua pena em um quarto (1/4), fixando a definitiva em dez (10) anos de reclusão, que deverão ser cumpridos em regime fechado e multa que fixo em cem (100) dias multa [...]..

Considerando as disposições do § 2o, II do artigo 157 do Código Penal, aumento sua pena da metade, devendo, de consequência, cumprir pena de quinze (15) anos de reclusão e no regime anteriormente estabelecido”

(Realino da Rocha Bastos, juiz de Direito – ID 1323533697; ID 149015655-fls.4/16)

Em 19.4.1994, a e. Primeira Câmara Criminal, na Apelação Criminal no 1.366/92, sob a relatoria do Des. Simão Aureliano de Barros Filho, proveu parcialmente o recurso do Ministério Público e do requerente, para readequar a pena para 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 100 (cem) dias-multa, nos termos das seguintes premissas:

“RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA – MÚLTIPLOS DELITOS DE ROUBO [...] PENA – APLICAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

[...]

Recurso de Sandro Silva Rabelo [...].

[...] restou provada a participação [...] o roubo de veículo marca Volkswagem, modelo Santana Quantum cor azul de propriedade da vítima José Oscar Cruz [...] infringiu as normas do art. 157, § 2o, incisos I e II do Código Penal.

Considerando-o como primário, já que não provada sua anterior condenação, com sentença transitada em julgado, porém, de maus antecedentes, visto que possui outros dois indiciamentos em inquérito policial por roubo e furto, conforme informa a Folha de Antecedentes a fls. 276-TJ, conduta social desajustada, encontrava-se desempregado na época dos delitos, e naturalmente voltado para o crime, tendo sido processado anteriormente por crime de tentativa de homicídio (fls. 57-T4 e considerando o grau de culpabilidade e a intensidade do dolo de sua conduta delituosa expondo a vítima a danos irreparáveis, pela ameaça com arma de fogo, fixo-lhe a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão. Considerando a qualificadora do inciso I, § 2°. do art. 157, do Código Penal, aumento a pena em 1/3 (um terço) passando a mesma a 8 (oito) anos de reclusão.

Considerando que a incidência de outra qualificadora, esta atua como causa de aumento da pena e no presente caso além da qualificadora acima, incide também, a qualificadora do inciso II do mesmo § e artigo, referente ao concurso de pessoas razão pela qual aumento a pena acima em 1 (um) ano, e por não existirem outras causas de aumento ou diminuição, torno-a definitiva em 9 (nove) anos de reclusão, mantendo-se os demais termos da r. sentença.”
(Relator: Des. Simão Aureliano de Barros Filho – ID 132353699)

O acórdão transitou em julgado em 29.91.1994 (ID 132357651).

Pois bem.

A e. Primeira Câmara Criminal [no julgamento da
Apelação no
1.366/92
]
readequou a pena-base para 6 (seis) anos de reclusão, elevando-a em 2 (dois) anos ao valorar a culpabilidade [em razão da exposição da
“vítima a danos irreparáveis, pela ameaça com arma de fogo”
], a conduta social [desajustada, pois
“encontrava-se desempregado na época dos delitos”
], os antecedentes [porque possuía
“outros dois indiciamentos em inquérito policial por roubo e furto”
] e a personalidade [“
naturalmente voltado para o crime”
pois havia
“sido processado anteriormente”
].

A elevação da pena basilar em razão das ameaças, com arma de fogo, direcionadas à vítima
Jose Cruz
[o qual “
fora abordado pelos três denunciados, tendo um deles apontado uma arma em direção à sua cabeça”
, tendo sido levado para um matagal onde permaneceu sob vigilância
“por algumas horas”
]
apresentam-se como fundamento idôneo e apto para negativação da culpabilidade, por evidenciarem maior reprovabilidade da conduta diante da violência empregada no roubo, segundo entendimento do c. STJ (HC no 170.817/SP - Relatora: Min.a Marilza Maynard [Desembargadora convocada do TJ/SE] -23.11.2012; HC no 529.428/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.10.2019).

Frise-se que a ameaça exercida com arma de fogo afigura-se inerente ao tipo penal, de modo que não autorizaria a elevação da exasperação, na primeira fase, pela culpabilidade (TJMG, AP 1.0559.15.000382-5/001).

Todavia, a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena, no crime de roubo autoriza a utilização de uma [emprego de arma de fogo] como circunstância judicial desfavorável e a outra [concurso de pessoas] na terceira fase da dosimetria (TJMT, Enunciado Criminal n° 32).

Logo, preserva-se a negativação da culpabilidade.

Por sua vez, o desemprego não se apresenta como fundamento idôneo para depreciação da conduta social do requerente, conforme orientação deste e. Tribunal:
“O desemprego [...] não podem ser utilizadas negativamente para dosimetria da pena.”
(Enunciado Criminal no 24).

No mesmo sentido, o c. STJ decidiu:

“O fato de o paciente não trabalhar, por si só, não evidencia a negatividade das circunstâncias judiciais da conduta social [...] tendo em vista que a falta de emprego, diante da realidade social brasileira, é infortúnio, e não algo tencionado.”
(HC 120.154/MS, Rel. Ministro Jorge Mussi – Quinta Turma – 01.2.2011)

Assim sendo, impõe-se afastar a depreciação da conduta social.

Quanto aos antecedentes e a personalidade, foram valorados com fundamento em inquéritos policiais e ações penais sem transito em julgado

(ID 132353699).

Porém, a existência de “
inquéritos ou ações penais em andamento não maculam o réu como detentor de maus antecedentes, tampouco com má conduta social [...]
.” (TJMT, AP N.U 0003079-46.2015.8.11.0012 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 27.5.2020), consoante Súmula 444 do STJ e entendimento consolidado pelo c. STF, em repercussão geral (
RE 591.054/SC - Relator Min. Marco Aurélio – 17.12.2014).

No caso, a condenação do requerente refere-se a um roubo, praticado em 12.4.1991, ou seja, posterior à vigência do princípio constitucional da não-culpabilidade, a revelar que a valoração dos antecedentes e personalidade com fundamento em inquéritos ou ações penais em curso contrariou o texto constitucional (CF/88, art. 5o, LVII).

Com efeito, esse entendimento [que somente condenações definitivas podem elevar a pena basilar] era
adotado, tanto pelo STF quanto pelo STJ, desde a década de 1990 [época do julgamento da apelação
no
1.366/92],
in verbis
:

“O ato judicial de fixação da pena não poderá emprestar relevo jurídico-legal a circunstancias que meramente evidenciem haver sido, o réu, submetido a procedimento penal-persecutório, sem que deste haja resultado, com definitivo transito em julgado, qualquer condenação de índole penal. A submissão de uma pessoa a meros inquéritos policiais, ou, ainda, a persecuções criminais de que não haja derivado qualquer titulo penal condenatório, não se reveste de suficiente idoneidade jurídica para justificar ou legitimar a especial exacerbação da pena. Tolerar-se o contrario implicaria admitir grave lesão ao principio constitucional consagrador da presunção de não-culpabilidade dos réus ou dos indiciados (CF, art. 5.o, LVII). É inquestionável que somente a condenação penal transitada em julgado pode justificar a exacerbação da pena, pois, com ela, descaracteriza-se a presunção juris tantum de não-culpabilidade do réu, que passa, então - e a partir desse momento - a ostentar o status jurídico-penal de condenado, com todas as conseqüências legais dai decorrentes. Não podem repercutir contra o réu situações jurídico-processuais ainda não definidas por decisão irrecorrível do poder judiciário, especialmente naquelas hipóteses de inexistência de titulo penal condenatório definitivamente constituído”

(STF, HC 68465/DF, 1.a Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 21.02.92, p. 2694).

“A pena individualizada pode levar em conta os `maus antecedentes' do réu. Inadmissível, todavia, para esse fim levar em conta inquérito policial, ou processo em curso. Caso contrário, raciocinar-se-á com mera hipótese. Tanto assim, pode não ser oferecida a denúncia, ou, afinal, o processo reconhecer a atipicidade, excludente de ilicitude, ou de culpabilidade”
(STJ, HC 7.997/SP, Rel. Luiz Vicente Cernicchiaro, Julgado em 03.11.1998, Publicado no DJU em 01.3.1999).

Nesse quadro, impõe-se afastar a depreciação dos antecedentes e personalidade do requerente.

Por conseguinte,
afastadas 3 (três) circunstâncias judiais [conduta social, antecedentes e personalidade] e mantida somente a culpabilidade, a pena basilar deve ser redimensionada.

O c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Sendo assim, readéqua-se se a pena-base para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, o juiz da causa e a e. Primeira Câmara Criminal aplicaram cumulativamente o uso de arma e o concurso de agentes (CP, art. 157, § 2o, I e II – redação anterior à Lei no 13.654/2018-)
para majorar a pena, sem qualquer motivação concreta.

Os princípios constitucionais da individualização da pena e motivação das decisões judiciais (CF, art. 5o, XLVI e 93, IX), são de observação cogente, a evidenciar que a cumulação imotivada das causas de aumento contraria o texto expresso na Constituição Federal.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, “
optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa
” (HC 501.063/RJ – Relatora: Mina. Laurita Vaz – 4.9.2020; AgRg no AREsp 1701732/SE – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 22.10.2021).

Aplicável a Súmula 443 do STJ:

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

Não obstante, o emprego de arma de fogo foi utilizado para elevar a pena-base, sendo utilizado somente o concurso de pessoas como causa de aumento, nesta fase.

Se não há fundamentação com referência às circunstâncias do fato criminoso, que justifiquem a aplicação cumulada das majorantes, deve incidir apenas 1/3 (um terço) na dosimetria da pena (AgRg no AREsp 1798264/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Desse modo, a pena definitiva do deve ser totalizada em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Com essas considerações,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para readequar a pena de
SANDRO SILVA RABELO
a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, cabendo ao
Juízo da Execução Penal a adequação do regime prisional, ao se considerar a existência de outras condenações (SEEU 0021446-33.2012.8.11.0042).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023